Tribunal: TJDFT
Processo: 0701277-09.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701277-09.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROOSEVELT RIBAMAR BORGES LINHARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do enunciado no 7 da Súmula da Turma de Uniformização de Jurisprudência, que dispõe sobre o cabimento de agravo de instrumento em face da decisão que nega seguimento a recurso inominado, conheço do presente recurso. Prevê o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na espécie, resta demonstrado o preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Impugna o agravante a decisão que julgou deserto o recurso inominado desacompanhado da guia e comprovante de pagamento das custas, haja vista o anterior recolhimento quando do ajuizamento da ação (ID 18839407). Verifica-se a probabilidade do direito da recorrente, ante à documentação acostada ao feito de origem com o objetivo de amparar a pretensão de concessão do benefício. Outrossim, o risco de dano grave evidencia-se na medida em que a decisão objurgada negou seguimento ao recurso inominado e determinou fosse certificado o trânsito em julgado. Destaca-se, por fim, que a concessão do efeito suspensivo no presente momento não afasta a realização do juízo de admissibilidade por ocasião do exame do recurso inominado, o qual deverá ser feito no juízo ad quem. Com tal fundamento, concedo o efeito suspensivo pleiteado para determinar a suspensão da eficácia da decisão agravada até julgamento do mérito do presente agravo de instrumento (art. 1019, I, do CPC). Intimem-se as partes, facultada a apresentação de contrarrazões ao recorrido. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 21 de agosto de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito